Tribunal: TJDFT
Processo: 0002755-41.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM EM PROVEITO PRÓPRIO. PREVISÃO LEGAL: ARTIGO 307 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de falsa identidade possui natureza de delito formal, de sorte que não reclama, para a sua consumação, a ocorrência do resultado naturalístico. Desnecessária, por conseguinte, a obtenção efetiva de vantagem ou a causação de prejuízo para outrem. A posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública.
2. Destaca-se que a autoria e a materialidade do delito mencionado restaram devidamente comprovadas por meio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal.
3. Conforme se constata do Termo Circunstanciado n.o 859/2018-0, relacionado à Ocorrência Policial n.o 9.622/2018-0 – 27a DP, a acusada, ao ser abordada por autoridades policiais, apresentou-se como Valéria, filha de Elma Costa e Silva Santos (ID 13963831).
4. Não obstante a ré em Juízo tenha se utilizado do seu direito constitucional de se manter em silêncio, os depoimentos das testemunhas do Ministério Público foram coerentes e harmônicos entre si, e demonstram que a acusada, ao ser abordada por equipe de Policiais Civis com mandado de prisão aberto contra ela, identificou-se como terceira pessoa.
5. O STF, no julgamento do RE 640.139 RG/DF (Tema 478), consignou que "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)".
6. O STJ sumulou idêntico entendimento no sentido de que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa" (Enunciado no 522 da Súmula do STJ).
7. Nesse contexto, ressalta-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falta identidade.
8. Verifica-se, portanto, a tipicidade da conduta praticada pela denunciada. Nesse sentido: (Acórdão n.1122620, 20160310039097APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: 159/167); Acórdão n.1156660, 20180910020118APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no DJE: 14/03/2019. Pág.: 423/431).
9. Com efeito, merece reforma a sentença de absolvição da acusada, devendo ser julgada procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a denunciada EMILY MIRELE AZEVEDO DOS SANTOS nas penas do artigo 307 do Código Penal.
10. Passa-se à individualização da pena imposta à parte recorrida. Aplica-se a pena de detenção, pois, a pena de multa não é socialmente recomendada ao caso (art. 60 do CP), especialmente em razão da informação de detenção provisória da denunciada.
11. Na primeira fase da dosimetria, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, 3 (três) meses de detenção, haja vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme os ditames do artigo 59 do Código Penal.
12. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a menoridade relativa da acusada na data do crime (ID 13963831). Contudo, conforme jurisprudência pacífica e sumulada, nos termos do enunciado no 231 do STJ, a incidência de atenuante não autoriza a redução da pena para aquém do mínimo legal. A aplicação deste entendimento se justifica pela ausência de estipulação pelo legislador da quantidade a ser reduzida ou majorada em decorrência da valoração das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) ou legais (agravantes e atenuantes). Ausente essa definição, em obediência à Legalidade, devem ser observados "os limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime" (art. 53 do CP). Somente na terceira fase da dosimetria, momento em que são previstas expressamente as frações de aumento ou diminuição, ultrapassa-se os patamares cominados em lei.
13. Na terceira fase da dosimetria, por inexistirem causas de diminuição e aumento de pena, mantém-se a pena em 3 (três) mês de detenção. Assim, fixa-se A PENA DEFINITIVA, EM 3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.
14. Em face da pena aplicada e das circunstâncias judiciais e legais, com fulcro no artigo 33, § 2o, c, do CP, deve ser fixado o regime ABERTO para o início de cumprimento da pena, o qual é adequado para a recorrida, ante a ausência de condenação anterior com trânsito em julgado.
15. Por fim, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (CP, art. 44). As circunstâncias não indicam que a substituição seja suficiente, pois, segundo as informações dos autos, a ré se encontra presa preventivamente em face de condenação, sem trânsito em julgado, decorrente de outro processo criminal (ID 13964115 - Pág. 3 e ID 13964109).
16. Recurso conhecido e provido para condenar a ré a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, em razão do cometimento do crime tipificado no artigo 307 do Código Penal.
17. Sem custas e sem honorários.